Tribunal: TJPA
Processo: 0812033-27.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-01-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812033-27.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANCISCO RAFAEL SOUZA LINO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ARTIGOS 12 DA LEI N. 10.826/2003, ART. 147 E ART. 213 §1º C/C ART.226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS QUE AUTORIZAM A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA.

A decisão foi devidamente motivada em dados concretos emanados dos autos, considerando existência de provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, além da necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente, o risco à integridade física da vítima e a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi perpetrado pelo Paciente, que “vem abusando sexualmente da filha desde os 05 (cinco) anos de idade, tendo perdurado até a presente data, ocasião que teria praticado o crime de violência doméstica contra as vítimas (mãe e filha), por meio de graves ameaças, tendo, ainda se valido de intimidação por uso de arma de fogo contra a filha/vítima, o que exige pronta atuação jurisdicional para acautelar o meio social, resguardando a integridade das vítimas de violência doméstica”.
2
. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
.
MERA IRREGULARIDADE.
O simples fato de não ter sido realizada a referida audiência não é suficiente para tornar ilegal a prisão, mormente quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais. Nesse sentido, em análise da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente (ID- 4144622), constata-se que a autoridade coatora examinou devidamente o flagrante, ocasião em que constatou terem sido respeitadas todas as garantias constitucionais do Paciente, o qual teve a sua prisão decretada, em estrita observância aos dispositivos do Código de Processo Penal.
3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

RELATÓRIO

Trata-se de Ordem de Habeas Corpus Liberatório com pedido liminar, impetrado pela Advogada Raphaella Yanca Santis Andrade, em favor de
FRANCISCO RAFAEL SOUZA LINO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

Consta na exordial do writ que o Paciente foi preso em flagrante delito no dia 08/11/2020, pois, supostamente, teria incorrido nos crimes dos artigos 12 da Lei n. 10.826/2003, art. 147 e art. 213 §1º c/c art.226, II, ambos do Código Penal.

Narra a peça inquisitorial, o Paciente teria cometido abusos contra a sua filha R. C. D. B. L., de 15 anos de idade, tendo a última ocorrência sido no dia 07/11/2020, ocasião em que ameaçou ela e sua mãe, Cristina Campo de Brito.

Alega a ilegalidade na prisão, pois a prisão em flagrante do Paciente foi convertida em preventiva, sem que houvesse audiência de custódia, inobservando-se, assim, dois importantes tratados internacionais de direitos humanos (Convenção Interamericana de Direitos Humanos e Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos), os quais são pilares do Estado Democrático de Direito do Brasil.

Assevera que inexiste no presente caso a configuração dos requisitos do art. 312, do CPP, que justifique a manutenção da prisão cautelar do Paciente.

Assim como, aduz que o Paciente é primário, possui residência fixa no distrito da culpa e trabalha licitamente há mais de 8 anos como Secretário Geral do Sindicato dos Trabalhadores na Industria de Construção Leve e Pesada e do Mobiliário de Parauapebas, não existindo qualquer indício de que em liberdade, colocaria em risco a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, motivo pelo qual entende que a prisão deve ser imediatamente revogada

Discorre que a prisão antecipada antes da sentença condenatória transitada em julgado ofende garantias constitucionais, como o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVIII), pois o direito à liberdade de locomoção somente pode ser cerceado em situações especialíssimas, não sendo o caso do Paciente, o que reforça a possibilidade e a necessidade de ser concedida medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão da ordem, com a imediata expedição de Alvará de Soltura. E, no mérito, a concessão em definitivo da ordem para que o Paciente responda o processo em liberdade.

Distribuídos os autos, coube a relatoria do feito ao Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, que indeferiu o pedido de liminar e requisitou informações à autoridade apontada como coatora.

Em resposta, a autoridade tida como coatora prestou esclarecimentos fático-jurídicos acerca do processo em questão.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

Os autos voltaram-me conclusos por prevenção
.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O
habeas corpus
impetrado está baseado na ausência de realização da audiência de custódia e a ausência dos requisitos que autorizam a prisão preventiva.

No que tange a ilegalidade da prisão por ausência de requisitos que autorizam a prisão preventiva, entendo não prosperar, pois verifica-se que a decisão foi devidamente motivada em dados concretos emanados dos autos, considerando existência de provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, além da necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente, o risco à integridade física da vítima e a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo
modus operandi
perpetrado pelo Paciente, que “vem abusando sexualmente da filha desde os 05 (cinco) anos de idade, tendo perdurado até a presente data, ocasião que teria praticado o crime de violência doméstica contra as vítimas (mãe e filha), por meio de graves ameaças, tendo, ainda se valido de intimidação por uso de arma de fogo contra a filha/vítima, o que exige pronta atuação jurisdicional para acautelar o meio social, resguardando a integridade das vítimas de violência doméstica”.

Sendo assim, a soltura do paciente neste momento poderá comprometer a tramitação do feito e, suas características intrínsecas, reforçam a necessidade de preservação da ordem pública e para garantir a integridade física da vítima, porquanto encontra-se totalmente vulnerada, levando em consideração que o Paciente é seu pai e se aproveitou do vínculo familiar existente com a vítima e da confiança depositada para tanto, para praticar abusos sexuais contínuos, como também há de se observar ainda que o Paciente utilizou espingarda como meio de ameaçar as vítimas (mãe/filha).

Deste modo, não vejo qualquer ilegalidade na manutenção da segregação do Paciente, pelo contrário, é extremamente necessário mantê-lo custodiado.
Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DIREITO À LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREDICADOS INSUFICIENTES.

1. Em face da configuração dos requisitos da prisão preventiva, recomendada está a manutenção em cárcere do Paciente, tornando irrelevantes condições pessoais favoráveis.

2. Ordem denegada. Decisão unânime.

(2017.02799831-39, 177.663, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-03, Publicado em 2017-07-05).

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Noutro giro, maiores incursões acerca da nulidade da decisão diante da ausência de realização de audiência de custódia, entendo não merece guarida, visto que
constitui mera irregularidade e não macula o decreto prisional, pois em que pese a obrigatoriedade da realização da audiência de custódia, o simples fato de não ter sido realizada a referida audiência não é suficiente para tornar ilegal a prisão, mormente quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais.

Nesse sentido, em análise da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente (ID- 4144622), constata-se que a autoridade coatora examinou devidamente o flagrante, ocasião em que constatou terem sido respeitadas todas as garantias constitucionais do Paciente, o qual teve a sua prisão decretada, em estrita observância aos dispositivos do Código de Processo Penal.

Diante disso, a ausência da realização da audiência de custódia, por si só, não é capaz de ensejar a ilegalidade da prisão do paciente, não tendo o Impetrante demonstrado a ocorrência de efetivo prejuízo em decorrência desta situação.

Outrossim, mostra-se inadequada a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, pois, em liberdade, o Paciente poderá acarretar embaraço na colheita de provas necessárias para a construção e elucidação do juízo de valor do Magistrado

Ante o
exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus impetrada
.

É voto.

.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 20/01/2021